Tribunal: TJBA
Processo: 0763720-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0763720-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NEUZA SOUZA SANTOS - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES. APELO PROVIDO.

1. O exequente ingressou com ação de execução dentro do prazo exequível, para cobrança dos créditos tributários, entretanto, o Judiciário não promoveu os atos necessários à marcha processual a fim de efetivar-se a referida execução.

2. Neste caso, a inércia dos atos do processo, não imputável à Fazenda Pública, impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

3.
SENTENÇA ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0
763720-91.2014.8.05.0001
, originária da
3ª
Vara
Cível
da Fazenda
Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO D
O

SALVADOR

e Apelad
a

N
EUZA SOUZA SANTOS - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027454-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:SP128341-S), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (OAB:RJ84676-A)

APELADO: MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

Advogado(s):
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO (OAB:BA34191-A)

DESPACHO

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes, quais sejam
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO
, respectivamente aos IDs Num. 27485609 e 27663326,

manifestaram interesse na autocomposição,
em resposta
ao despacho proferido (ID Num. 27204347).

Isto posto, converto o julgamento em diligência e, determino as intimações da Apelante e da Apelada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacionem memoriais de acordo aos autos, afim de que a sessão de conciliação ocorra em sede de 1º grau.

P.I.

Salvador, 03 de maio de 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR